Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005204-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
PACIENTE:FERNANDO DAMACENO DE JESUS XAVIER
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO DAMACENO DE JESUS XAVIER, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos no 1000155-17.2020.811.0094, que decretou a prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de associação para o crime, furto qualificado e corrupção de menores, capitulados nos artigos 288 e 155 §§1o e 4o, e incisos I e IV, todos do CP e art. 244-B da lei n. 8.069/90.
Os impetrantes sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, especialmente em razão das condições subjetivas do paciente, que é menor de 21 (vinte e um) anos e possui residência fixa.
Assevera para tanto, a inobservância dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Assim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postulam o restabelecimento da concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
O pleito liminar foi indeferido no dia 10 de março de 2020 (id. 36394986) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 37125456).
O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo (id.40083498), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.
Os autos vieram-me conclusos para a elaboração de voto a ser apreciado em sessão de julgamento pelo órgão colegiado. Contudo, em razão da pandemia do Covid-19 e das diversas medidas de urgência adotadas pelas autoridades para contenção da doença, em especial a suspensão das atividades deste Tribunal, por meio da Portaria-Conjunta no 281 publicada em 07/04/2020 e em virtude das peculiaridades do caso sob exame, passo ao exame do pedido monocraticamente.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, as impetrantes sustentam a ausência da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, especialmente em razão das suas condições subjetivas, tais como a pouca idade, o fato de possuir residência fixa e não ser reincidente.
De início, indeferi a liminar porque, conforme consignado na decisão combatida, o paciente responde a outro processo. Contudo, ao reanalisar o feito verifico que o caso é de deferimento do pedido liminar. Explico.
Sobressai da análise dos elementos acostados, após a juntada das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que: “(...)tramita neste juízo Inquérito Policial em face do requerido código Apolo 36095, que está em carga com Ministério Público Estadual para manifestação, não tendo havido alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito. (...)” (sic).
Portanto, verifica-se que até o presente momento não houve o oferecimento de denúncia em desfavor do paciente.
Assim, conquanto inicialmente legítima a prisão provisória do paciente, tornou-se ilegal, diante do excesso de prazo.
Com efeito, constata-se que o paciente está preso desde o dia 27/02/2020, em decorrência da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos em que supostamente teria cometido os crimes de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, sem a inauguração de ação penal.
Nesse contexto, importa destacar que a prisão não pode extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal, à luz do que determina o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Logo, diante da ausência de determinação da duração de um procedimento ou processo crime, fica a critério do julgador, em cada caso concreto, definir se houve ou não excesso de limite temporal.
No caso, verifico que não houve justificativa plausível para o alongamento da prisão do paciente, sendo que, a princípio, os fatos apresentados não se apresentam complexos, diante da existência de um só indiciado, o ora paciente, haja vista que os demais envolvidos supostamente são inimputáveis.
Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [...] 5. Habeas corpus denegado.” (HC 522.717/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Lado outro, o fato de o paciente possuir registro criminal pelo delito de embriaguez ao volante - sendo posto em liberdade mediante pagamento fiança não é circunstância que justifica a manutenção da prisão nos autos deste processo, considerando o reconhecimento da ocorrência do excesso de prazo, sobretudo porque, em consulta ao andamento processual do processo referido (código 36095), verifica-se que não foi iniciada a instrução processual.
Por fim, ressai da documentação colacionada aos autos que o paciente é acusado das supostas práticas de fatos cometidos sem violência contra a pessoa, razões pelas quais não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva.
Logo, ao que tudo indica, ao menos por ora, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva do paciente.
Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente FERNANDO DAMACENO DE JESUS XAVIER, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:
1a – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;
2a – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;
3a – Proibição de frequência de bares e boate;
4a – Recolhimento domiciliar no período noturno;
5o– Monitoramento eletrônico.
Delego ao juízo de origem, a responsabilidade pela expedição o alvará de soltura, facultando-lhe a imposição de outras medidas cautelares que reputar necessárias, advertindo-se o paciente da possibilidade de nova prisão em caso de descumprimento.
Cumpra-se. Publique-se e intimem-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator